Tribunal: TJES
Processo: 5008589-28.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008589-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARCO ANTONIO BARCELLOS RIBEIRO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5008589-28.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AGRAVADO:
MARCO ANTONIO BARCELLOS RIBEIRO
Advogado do(a) AGRAVADO:
FERNANDO NASCIMENTO FILHO - ES19040

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão (id. 3741688) que, à unanimidade, deu provimento ao recurso Ministerial, para reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Penal, e, novamente, fixar as penas restritivas de direito anteriormente impostas, a saber, a prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e a prestação pecuniária.

Irresignado com o resultado da decisão colegiada, o embargante alega que o Acórdão padece de vício por omissão, sob o argumento de que não houve a manifestação quanto a preliminar de perda do objeto recursal.

Verifica-se que razão assiste ao embargante, motivo pelo qual passo a analisá-lo.

Sustenta a defesa que houve a perda do objeto do Agravo em execução, pois, em tese, ocorreu o cumprimento integral da pena pecuniária fixada, bem como o início do cumprimento da pena restritiva de diritos de limitação de final de semana, ambas determinadas pelo Juízo de execução em audiência admonitória, cujo teor transcrevo:

[...] o Reeducando possui 01 condenação referente a AP 0012358-87.2013.8.13.0362 (Art. 14, caput do Estatuto do Desarmamento), com pena privativa de liberdade consistente em 02 anos de reclusão em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços a Comunidade e prestação pecuniária no valor de 02 salários-mínimos. Além de 10 dias-multa, conforme sentença no Evento 1.12,[...] A SEGUIR., PELA MAGISTRADA FOI PROFERIDO O SEGUINTE DESPACHO: No tocante
LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA
, deverá o Reeducando recolher-se em sua casa residência, SÁBADO de 13:00 horas até 18:00 horas e DOMINGO de 13:00 horas até as 18:00 horas, dela podendo ausentar-se apenas para trabalhar, estudar ou frequentar culto religioso, durante o período da pena de detenção aplicado na condenação, qual seja, 02 anos.

Quanto a alegação de perda do objeto, verifica-se que não restou configurada, posto que sequer, houve o cumprimento integral das penas impostas, impedindo assim, o reconhecimento da alegada perda do objeto.

Embora não tenha sido discutida como questão prévia no voto, ao trazer à baia a discussão sobre a substituição da pena restritiva de direito (PRD) por outra de mesma natureza, constata-se que referida tese foi amplamente discutida no mérito.

O voto condutor, foi específico em salientar a impossibilidade da substituição da PRD de prestação de serviço a comunidade por outra PRD de mesma natureza, porque o recorrente
não comprovou a impossibilidade no cumprimento da medida
.

Neste ponto, para melhor compreensão, transcrevo breve teor do voto (id. 3602066):

[...] Todavia, a jurisprudência vem admitindo, em casos excepcionais e
diante da comprovada impossibilidade de cumprimento da medida
sem prejuízo do trabalho do condenado, a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária.

[...]

No entanto, no caso em concreto,
a impossibilidade de cumprimento da medida de prestação de serviços à comunidade não restou comprovada
, a defesa do agravado não apresentou a
impossibilidade em

cumprir uma (1) hora de prestação de serviço à comunidade imposta pelo juiz sentenciante
, mas tão somente, uma irresignação de direito subjetivo inexistente do reeducando de escolha na substituição da pena restritiva de direito por outra.

Ademais, a MMª Juíza de Direito, fundamentou sua decisão ao argumento de que o
“
reeducando é pessoa conhecida da cidade e atua no ramo empresarial, não sendo voltada à prática delituosa ou uso de drogas”
.

Conforme bem enfatizou o nobre Procurador de Justiça:

" O agravado não apresentou motivação suficiente para sustentar tal pleito,
limitando-se a dizer que a prestação de serviços à comunidade prejudicaria seu trabalho
.

Ressalta-se que os parcos motivos apresentados pelo agravado em nada se igualam a casos relacionados à saúde debilitada ou outros de semelhante relevância.

O agravado
não apresentou planilhas de horários, contratos de trabalho e outros documentos que demonstrem, cabalmente, que ao prestar serviços à comunidade, sua atividade laboral restaria ferida de morte
.

Diante disso, tendo em vista a ausência de prova capaz de evidenciar a impossibilidade ao cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, inviável que se opere a substituição almejada.(destaque).

No mais, quanto aos pedidos formulados referente a
forma de cumprimento da pena remanescente
e
procedimentos quanto a pena pecuniária
, ressalta-se a existência de uma sentença transitada em julgado, logo, essas questões devem ser versadas primeiramente pelo Juízo da Execução Penal, pois a este compete tal atribuição, conforme dispõe o Art. 66, inciso III, alínea f, da Lei de Execuções, considerando que a manifestação deste Tribunal incidiria em indevida supressão de instância.

Assim, não há o que se falar em perda do objeto recursal, vez que presente o interesse processual como requisito de admissibilidade.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, tão somente para sanar o vício da omissão e, mantenho inalterado o Acórdão proferido.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO - OMISSÃO - EXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO POR CUMPRIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO IMPOSTA – NÃO CONFIGURADO – INCIDENTES DE EXECUÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUIZ DAS EXECUÇÕES – DAR PARCIAL PROVIMENTO SOMENTE PARA SANAR VÍCIO DE OMISSÃO – ACÓRDÃO INALTERADO.

1. Embargos declaratórios por não ter o Acórdão enfrentado a tese defensiva de

que não houve manifestação quanto a preliminar de perda do objeto recursal.

2. Não há falar em perda do objeto recursal, vez que presente o interesse processual, visto que não ocorreu o cumprimento integral das penas restritivas de direito.

3. A substituição da PRD de prestação de serviço a comunidade por outra PRD de mesma natureza foi amplamente discutida no mérito, e sua reanálise caracteriza rediscussão da matéria já decidida.

4. Compete ao Juiz da Execução Penal versar quanto aos incidentes de execução, conforme dispõe o Art. 66, inciso III, alínea f, da Lei de Execuções.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração, tão somente para sanar o vício de omissão e manter inalterado o Acórdão suscitado.

Vitoria-ES, 1 de março de 2023

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos embargos de declaração, tão somente para sanar o vício de omissão e manter inalterado o Acórdão suscitado, nos termos do voto do Relator.